Tribunal: TJMT
Processo: 1039015-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039015-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARILZA LEMOS BITTENCOURT - CPF: 797.039.927-49 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO REFORMADORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover parcialmente recurso da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, afastou a condenação por danos morais, mantendo a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sem a devida readequação da base de cálculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, afastada a condenação por danos morais, subsiste omissão no acórdão quanto à readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada omissão relevante no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de condenação por danos morais torna ineficaz a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

5. Impõe-se, portanto, a readequação da base de cálculo dos honorários para incidir sobre o valor atualizado da causa, em percentual fixado de 10%, conforme art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A ausência de condenação por danos morais impõe a readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. O valor atualizado da causa constitui base adequada para o arbitramento dos honorários, nos termos do art. 85 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por MARILZA LEMOS BITTENCOURT contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Explica que com afastamento do dano moral, o arbitramento dos honorários advocatícios, como referência o valor da condenação, se torna ineficaz.

Requer seja sanada a omissão, readequando-se a base de referência para o cálculo dos honorários advocatícios, tendo como parâmetro o valor do proveito econômico (valor da cirurgia ou o valor da causa).

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por MARILZA LEMOS BITTENCOURT contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Assiste razão a Embargante.

A sentença arbitrou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, contudo, foi reformada, afastando-se a condenação em danos morais, de modo que o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer adequação.

Nesse cenário, fixo-o em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, inc. III, do CPC.

Desse modo, é o caso de se acolher os presentes embargos declaratórios para sanar o vício, nos termos acima apontados, integrando-se o v. acórdão embargado.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para readequar os honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025